Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701422-45.2020.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: DISTRITO FEDERAL Embargado: B. L. V. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 27867188) contra o acórdão (Id. 27409794) que negou provimento aos recursos manejados pelo ora embargante e pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator